Tribunal: TJDFT
Processo: 0728183-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MAURIZENE ROSA DOS SANTOS BARROS em face da r. sentença constante do ID 17329427, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da Ação Monitória proposta por DELMA ESTEVES DE MATOS, para constituir o título executivo judicial no importe de R$ 37.097,17 (trinta e sete mil, noventa e sete reais, dezessete centavos). Nas razões recursais ofertadas sob o ID n 17329433, a ré/apelante pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, pleiteou a reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a abusividade das cláusulas 1 e 5 do distrato de compra e venda realizado entre as partes e, por conseguinte, a necessidade de abatimento do saldo devedor dos montante desembolsado com despesas relacionadas ao imóvel. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. O § 2o do referido dispositivo legal estabelece que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, a embargante/apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, para que seja dispensada de comprovar o recolhimento do preparo recursal, em razão das dificuldades financeiras que vem suportando dadas restrições advindas da pandemia do COVID-19. Acerca da questão, esse Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de que “a suspensão das atividades financeiras, em cumprimento às decisões governamentais, é temporária e não justifica o deferimento da gratuidade de justiça, diante da iliquidez momentânea suportada.” (Acórdão 1291009, 07208039320208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A mera alegação de dificuldade financeira, desprovida de comprovação, não tem o condão de, por si, impor o reconhecimento da hipossuficiência da parte e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. Certamente a situação pandêmica impactou a economia em geral. No entanto, para a concessão da benesse, caberia à apelante demonstrar efetivamente o relevante decréscimo patrimonial. Induvidoso que a ora apelante sofra com as restrições impostas às atividades comerciais, no entanto, pela simples alegação de agravamento da situação econômica, não se é possível extrair a conclusão de que se encontra, de fato, em situação de insuficiência financeira, de modo a inviabilizar o pagamento das despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência e de seus familiares. Ademais, no caso em apreço, devem ser levados em consideração os extratos bancários apresentados por ocasião da oposição dos embargos à monitória (ID n 17329409), bem como a obtenção de empréstimo pela ora apelante no valor de R$ 156.500,00 (cento e cinquenta e seis mil, quinhentos reais), para reforma do imóvel objeto do distrato, além do pagamento de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil) a título de sinal do negócio jurídico, que indicam a inexistência da incapacidade financeira alegada. Assim, não comprovado o quadro de carência econômica da parte e havendo nos autos indícios a infirmar a declaração de pobreza apresentada pela ré, ora apelante, tem-se por inviabilizada a concessão da assistência judiciária gratuita. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determino a intimação da ré/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, ante a deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator